Tribunal: TJDFT
Processo: 0713836-57.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE.
I – Para a configuração da excludente da inexigibilidade de conduta diversa, é ônus da parte que a alega comprovar que não havia qualquer possibilidade de agir em conformidade com o ordenamento e que a ação delituosa era a única conduta esperada para a situação. Inteligência do art. 156 do CPP.
II – Recurso conhecido e desprovido.